Tribunal: TJPA
Processo: 0059086-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059086-46.2016.8.14.0301
APELANTE: ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PATOLOGIAS NÃO ELENCADAS NO ARTIGO 186, I, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA NORMA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PROVENTOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

co
nhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de dois mil e vinte. .

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pasntana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROSELENE CAMPOS DE ALMEIDA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA, proc. nº 0059086-46.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, julgou improcede o pedido.

Em suas razões constantes do id.
2134836, págs. 01/16, historia a apelante que se aposentou por invalidez em decorrência de sua incapacidade laborativa, uma vez que foi acometida pela doença transtorno de adaptação (CID F 43.2) e transtorno depressivo recorrente (CID F 33.1).

Diz que referidas enfermidades são classificadas como doenças psiquiátricas decorrentes de comportamento, orgânicas e/ou por uso de substancias psicoativas.

Afirma que no Código Internacional de Doenças (CID) não consta alienação mental como patologia catalogada, dado que essa denominação é um sintoma presente em diversas patologias psiquiátricas, o que significa dizer que quando o legislador incluiu a alienação mental no rol das doenças descritas no artigo 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90 utilizou a denominação de sintoma como sendo patologia, sendo, portanto, um equívoco normativo.

Cita, para defender sua tese, artigos científicos elaborados por especialistas no ramo, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o rol previsto no artigo 186, § 1º, da Lei nº8112/90, é de natureza exemplificativa.

Recurso tempestivo, conforme certificado no id. 2134836, pág. 16.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 2134837, págs. 01), tendo a autarquia previdenciária sustentado a impossibilidade de revisão de proventos pelo fato da enfermidade não ser enquadrada como doença grave nos moldes da Lei nº 8.112/90.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria (id. 2152211, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante do id. 2353398, págs. 01/06, pronunciou-se pelo provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou a apelante compelir o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará/IGEPREV a lhe conceder o valor integral de sua aposentadoria por invalidez, uma vez que foi transferida para a inatividade em razão de moléstia de natureza grave.

É de se ressaltar que o legislador constituinte garantiu aos servidores declarados inválidos permanentemente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que o legislador constituinte optou por delegar à lei a definição de quais doenças graves, contagiosas ou incuráveis têm o condão de garantir ao servidor a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Eis o que dispõe o artigo 40, § 1º, I, da Constituição da República, “
verbis
”:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual e o disposto neste artigo.

§1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17.

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

A norma em epígrafe garante aos servidores públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, que pode ser com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e, excepcionalmente, com proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária.

Desse modo, para que a aposentadoria em favor de servidor público seja paga com proventos integrais, revela-se necessário que a enfermidade se encontre prevista no artigo 186, I, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90, aplicável por analogia aos servidores estaduais, ante a omissão legislativa do regime próprio. Eis a redação da norma:

Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1 Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Assim, restou reservada ao domínio normativo da legislação ordinária a definição das moléstias profissionais e doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, de modo que a norma constitucional não comporta juízo de interpretação extensiva, que possa comprometer a reserva legal.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº
656.860, julgado sob a ótica da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o rol taxativo em legislação ordinária que prevê moléstias consideradas graves para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais não admite interpretação extensiva, sob pena de infringência da reserva legal. Eis a ementa do julgado, “
verbis”:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)

Em sendo assim,
a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações.

No caso vertente, extrai-se do ato de aposentação da apelante materializado na Portaria AP nº 230, de 20/01/2015
(id.
2134828, pág. 27), que foi ela transferida para inatividade por invalidez permanente em decorrência de enfermidade incapacitante para o cargo de Delegada de Polícia, sendo-lhe concedido proventos proporcionais pelo período trabalhado, o que lhe ensejou drástica minoração de rendimentos.

Consta no Laudo Médico Pericial nº 92218A/1, no id. 2134828, pág. 44, que o a apelante foi diagnosticada como portadora de “transtornos de adaptação” e “transtorno depressivo recorrente”, sendo estas as causas que a

incapacitaram para a continuidade do trabalho.

É de se ressaltar que ambas as patologias não são enquadradas como enfermidade grave para fins de concessão de proventos integrais nos moldes do artigo 186, § 1º, I, da Lei Federal nº 8.112/90.

Desse modo, tem-se que a sentença que julgou improcedente o pedido formulado não merece reproche, porquanto ausente de ilegalidade o ato administrativo de aposentação com proventos proporcionais da ora apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Tendo em vista a negativa de provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do procurador da autarquia previdenciária, fazendo-o com supedâneo no artigo 85, § 11, do CPC, estando, entretanto, suspensa a exigibilidade dessa verba pelo período de 5 (cinco) anos, em razão da recorrente litigar sob o manto da justiça gratuita (CPC, artigo 98, § 3º).

É como voto.

Belém, PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020